Tribunal: STJ
Processo: 0716935-23.2019.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385828 - DF (2023/0202999-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: AFONSO LUCIANO GOMES AMÂNCIO JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF034653
LARIENE FAUBER LIMA AMÂNCIO LUSTOZA - AL018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental a parte agravante limitou-se a reiterar teses
meritórias já expostas no recurso especial, sem impugnar de forma concreta e
efetivamente os fundamentos da decisão agravada, de maneira específica
quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, impede o conhecimento do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme estatui o
§ 1o, do CPC, c/c o
o do
art. 1.021,
art. 3
CPP e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 182 do STJ não são
suficientes para afastar a incidência desses impedimentos.
Documento eletrônico VDA52059952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f250e29-714b-415f-93f5-dd6e556b4cc4

6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a aplicação da
inviabilizando o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I;
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2006496/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta
REsp 2198164/SP,
Turma, julgado em 13.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:47
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f250e29-714b-415f-93f5-dd6e556b4cc4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2385828 - DF (2023/0202999-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: AFONSO LUCIANO GOMES AMÂNCIO JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF034653

LARIENE FAUBER LIMA AMÂNCIO LUSTOZA - AL018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Nas razões do agravo regimental a parte agravante limitou-se a reiterar teses
meritórias já expostas no recurso especial, sem impugnar de forma concreta e
efetivamente os fundamentos da decisão agravada, de maneira específica
quanto à incidência das Súmulas n. 7 e 182 do STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo princípio da dialeticidade recursal, impede o conhecimento do
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52060141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:53
Código de Controle do Documento: 8d876346-4049-4bb1-8507-2ec280b7f720

III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme estatui o
§ 1o, do CPC, c/c o
o do
art. 1.021,
art. 3
CPP e o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
art. 253,
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas n. 7 e 182 do STJ não são
suficientes para afastar a incidência desses impedimentos.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a aplicação da
inviabilizando o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
art. 3
parágrafo único, inciso I;
art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2006496/PB,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09.09.2025; STJ, AgRg no
Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta
REsp 2198164/SP,
Turma, julgado em 13.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AFONSO LUCIANO GOMES
AMANCIO JÚNIOR contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a incidência da
(fls. 6528-6530).
Súmula n. 182/STJ
No presente agravo a parte limita-se a consignar, de maneira genérica, que o
conhecimento do recurso especial não demanda o revolvimento probatório e a reiterar as
teses meritórias, relacionadas à nulidade das provas pela alegada quebra da cadeia de
custódia e à absolvição por insuficiência probatória.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo regimental ao Colegiado julgador (fls. 6538-6555).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52060141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:53
Código de Controle do Documento: 8d876346-4049-4bb1-8507-2ec280b7f720

O princípio da dialeticidade recursal - aplicável ao agravo regimental, nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 1.021,
art. 3
Penal e, por analogia, o
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e a
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
- impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de maneira específica e pormenorizada,
todos os fundamentos da decisão agravada.
O
monocrático, ora agravado, apresenta os seguintes fundamentos (fls.
decisum
6529-6530):

A Corte de origem inadmitiu o recurso especial em virtude do óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões do agravo, contudo, a parte
agravante deixou de impugnar, de modo suficiente, a incidência do referido
impedimento.
Com efeito, o agravante deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as teses
recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não
houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
[...]
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que a parte agravante deixou de impugnar, de forma
dialética, o fundamento da decisão que, na origem, ensejou a inadmissão do
recurso especial, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3

Neste agravo regimental, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
refutar, com a técnica necessária, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a
sustentar, de maneira genérica, a inaplicabilidade dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 182
do STJ e a reiterar as mesmas teses meritórias já expostas nas razões do recurso especial.
Destarte, tendo a parte agravante deixado de atender a seu ônus argumentativo,
incide mais uma vez o comando materializado na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
[...]
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação
clara e específica aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o
equívoco na aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
desnecessidade de revolvimento fático-probatório não são suficientes para
Documento eletrônico VDA52060141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:53
Código de Controle do Documento: 8d876346-4049-4bb1-8507-2ec280b7f720

afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da Súmula
7, é imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no
acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa, o que não foi feito pelo
agravante.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
decisão condenatória, afastando o princípio da insignificância e justificando a
dosimetria da pena com base em elementos probatórios, cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Por analogia, aplica-se o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza o
agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp 2006496/PB,
em
DJEN de
- grifamos)
09/09/2025,
16/09/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO IMPRÓPRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio
da dialeticidade recursal.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem abordar os
fundamentos específicos da decisão monocrática, o que atrai a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
Rel.
REsp 2198164/SP,
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
- grifamos)
13/08/2025,
18/08/2025

Sob o mesmo prisma: AgRg no
Rel. Ministro OG
AREsp 2612329/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
12/08/2025,
22/08/2025;
Rel. Ministro Rigério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2923575/SP,
DJEN de
12/08/2025,
15/08/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52060141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:53
Código de Controle do Documento: 8d876346-4049-4bb1-8507-2ec280b7f720

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0202999-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.385.828 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07169352320198070007 7169352320198070007
PAUTA: 04/11/2025
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
AGRAVANTE
: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO JÚNIOR
ADVOGADO
: LARIENE FAUBER LIMA AMÂNCIO LUSTOZA - AL018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: DIVINO NAVES SOARES
CORRÉU
: EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES
CORRÉU
: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE
CORRÉU
: MARCONY DE ANDRADE LIMA
CORRÉU
: MARCOS PEREIRA BATISTA
CORRÉU
: PETRONIL MESQUITA RAMOS
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA RAMOS
CORRÉU
: DAVI VIANA RODRIGUES
CORRÉU
: MARCIA LISBOA DA SILVA NAVES
CORRÉU
: JOSE MARTINHO RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AFONSO LUCIANO GOMES AMANCIO JÚNIOR
ADVOGADOS
: AFONSO
LUCIANO
GOMES
AMÂNCIO
JÚNIOR
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - DF034653
LARIENE FAUBER LIMA AMÂNCIO LUSTOZA - AL018545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: EDUARDO FIDELIS DE ANDRADE
ADVOGADO
: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - MT020937
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422125515510230;023@
2023/0202999-2 - AREsp 2385828 Petição : 2025/0072051-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:24
Código de Controle do Documento: A370C416-A2AE-43DE-8181-4DE2F19264F6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0202999-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.385.828 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
C5422125515510230;023@
2023/0202999-2 - AREsp 2385828 Petição : 2025/0072051-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:29:24
Código de Controle do Documento: A370C416-A2AE-43DE-8181-4DE2F19264F6